Tribunal: TJDFT
Processo: 0026055-65.2013.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Vistos etc. Aviado cumprimento de sentença destinado à perseguição da verba honorária assegurada ao Distrito Federal, proceda a Secretaria as anotações, comunicações e retificações cabíveis, de forma a serem conformados aos assentamentos processuais à fase processual ora deflagrada. Acudidas essas providências, à executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, promover o recolhimento espontâneo do importe exequendo, conforme a apuração promovida, sob pena de, nos moldes do apregoado pelo disposto no art. 523, §1o, do estatuto processual, serem agregados ao débito a multa que contempla e honorários advocatícios. I. Brasília-DF, 26 de janeiro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator